Tribunal: TJES
Processo: 5013723-18.2024.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Cartão de Crédito
Data de julgamento: 2025-04-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013723-18.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BMG SA
RECORRIDO: ELIANE MARIA DE SOUZA
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO
Relatora: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).
Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. MODALIDADE NÃO CONTRATADA. NULIDADE. RETORNO AO STATUS QUO ANTE. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DANO MORAL CONFIGURADO. PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA NÃO CONFIGURADOS. OBRIGAÇÃO DE TRATO CONTINUADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Adota-se o relatório do ato sentencial, in verbis: “Trata-se de demanda indenizatória ajuizada por consumidor em face de instituição bancária. Aduz, a parte Autora, que não contratou qualquer obrigação perante a Ré, mas que foi feito, em seu nome, sem o seu conhecimento, um contrato de cartão consignado e que são feitos descontos em sua folha de pagamento sem previsão de fim com altas taxas de juros de forma não autorizada. Além disso, a Requerida procedeu com a emissão de um cartão de crédito, mas nunca o recebeu, e nem utilizou. Aduz que a Requerida já descontou de seu benefício previdenciário o valor de R$5.047,45. Pleiteia a tutela de urgência para que a Requerida suspenda os descontos em seu benefício previdenciário. Ao final, pugna pela declaração de nulidade e de inexistência de débito, restituição em dobro dos valores pagos e indenização por danos morais no valor de R$10.000,00. Pleiteia a gratuidade de justiça”.
2. A sentença objurgada julgou parcialmente procedentes da exordial: A) Declarar a nulidade dos contratos objetos dos autos, B) Condenar a requerida na restituição em dobro dos valores descontados em dobro, C) Condenar a requerida no pagamento de R$3.000,00 em danos morais e D) Permitir a compensação na quantia de R$6.096,98.
3. Através de recurso inominado, a parte Ré suscita as preliminares de prescrição e decadência pleiteia no mérito a reforma do ato sentencial para a improcedência dos pedidos. Já a parte Autora, por via de contrarrazões, pugna pela manutenção da sentença.
4. A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida”).
5. Rejeito as preliminares suscitadas uma vez que devidamente afastadas pela decisão de piso, mantendo a fundamentação em sua integridade: “Suscita a Requerida as prejudiciais de decadência e de prescrição da pretensão autoral. Rejeito essas prejudiciais, pois o contrato continua válido e produzindo efeitos, além de se tratar de contrato de trato sucessivo, de modo que o direito de obtenção de restituição se renova a cada pagamento indevido”.
6. O pleito recursal não merece acolhimento uma vez que a ré, ora recorrente, não demonstrou qualquer fato impeditivo, extintivo ou modificativo do direito da parte autora, deixando, assim, de comprovar seu ônus probatório quanto ao ponto (CPC, art. 373, inciso II). A situação dos autos configura falha na prestação do serviço e enseja o dever de indenizar, nos termos do artigo 14 do CDC c/c os artigos 186 e 927, estes do Código Civil. Nesse sentido, a sentença de piso encontra-se devidamente fundamentada acerca do ponto: “A contratação mediante RMC não é vedada pelo ordenamento jurídico, tanto que o INSS, por meio da Instrução Normativa nº 28/2008, estabelece que (art. 3º e seu § 4º): “Os titulares de benefícios de aposentadoria e pensão por morte, pagos pela Previdência Social, poderão autorizar o desconto no respectivo benefício dos valores referentes ao pagamento de empréstimo pessoal e cartão de crédito concedidos por instituições financeiras, desde que: (...) § 4º A autorização, por escrito ou por meio eletrônico, para a efetivação da consignação, retenção ou constituição de Reserva de Margem Consignável - RMC, valerá enquanto subscrita pelo titular do benefício, não persistindo, por sucessão, em relação aos respectivos pensionistas e dependentes”. Contudo, o consumidor pretende tão somente realizar um empréstimo (exatamente como o caso dos autos) e lhe é imposta a contratação de um cartão de crédito com elevadas taxas de juros e encargos e com lançamento de todo o valor do empréstimo a débito na primeira fatura emitida, onerando excessivamente o consumidor e colocando-o em flagrante desvantagem exagerada perante a instituição financeira, já que, se não for pago o valor do débito, o que usualmente ocorre, poderá, o banco, fazer as retenções mensais de RMC em folha de pagamento de benefício previdenciário, em valores que nem sempre abatem o valor da dívida principal, cobrindo apenas os juros e encargos incidentes, ou parte deles, de uma forma abusiva e lesiva, que merece ser reprimida. Nessa linha de raciocínio, há de se reconhecer a abusividade desse tipo de contratação, anulando-se o contrato, e, consequentemente, cancelando-se o cartão, e, por via lógica, restituindo as partes ao seu estado anterior, com restituição dos valores pagos reciprocamente”.
7. A restituição em dobro encontra-se devidamente fundamentado com base em enunciado da Turma de Unificação do Colégio Recursal do TJES, de forma que merece ser mantida: Nesse ponto, a parte Autora postula o recebimento dos valores descontados indevidamente em sua aposentadoria em dobro, nos termos do art. 42 do CDC. O mencionado dispositivo assim estabelece: “O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável”. Conforme entendimento recente da Turma de Unificação do Colégio Recursal TJ/ES, o Enunciado nº 29, do Sistema dos Juizados Especiais, preleciona que: NOS CASOS EM QUE O CONSUMIDOR NÃO TEM A PRETENSÃO DE CONTRATAR CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO, BUSCANDO CONTRAIR EMPRÉSTIMO CONSIGNADO, AO SER DECLARADA A NULIDADE DO CONTRATO POR VÍCIO DE VONTADE, DEVEM AS PARTES RETORNAR AO STATUS QUO ANTE, CABENDO AO CONSUMIDOR DEVOLVER O MONTANTE SACADO E A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA A RESTITUIÇÃO EM DOBRO DOS VALORES DESCONTADOS. Portanto, é devida a devolução em dobro dos valores cobrados pela Ré. Desta feita, tendo em vista o retorno ao status quo ante, a restituição de todos os valores descontados em folha de pagamento é devida, com correção monetária a partir do pagamento e juros legais a partir da citação”.
8. No referente aos danos morais, este encontra-se devidamente caracterizado e fundamentado no ato sentencial recorrido: “Quanto aos danos morais, entendo pertinente sua fixação, considerando que os fatos narrados ultrapassam o mero aborrecimento do cotidiano. Ademais, os descontos referentes à RMC incidiam diretamente sobre o contracheque da parte Autora, comprometendo sua renda familiar. Desta feita, pautando-me nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade entendo que a importância de R$3.000,00 (três mil reais), é suficiente para o caso em comento”. Dessarte que, a condenação exarada na quantia de R$3.000,00 encontra-se em consonância com o caso concreto, princípio da razoabilidade e proporcionalidade e os demais votos proferidos por esta 2ª turma, de forma que não merece reforma.
9. Da conclusão. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da lei 9.099/95.
10. Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei dos Juizados Especiais), Condenação da parte recorrente ao pagamento de custas e honorários no importe de 20% sobre o valor atualizado da condenação, ou, não havendo, sobre o valor da causa.
É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)